Tribunal: TJMT
Processo: 1038002-23.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038002-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), RIO SAMPA SHOW LTDA - ME - CNPJ: 13.286.404/0001-35 (APELANTE), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), RENAN BATISTA DE ARAUJO - CPF: 028.379.221-37 (APELANTE), VANDIR LEITE PEREIRA - CPF: 207.206.531-34 (APELANTE), VIA MUSIC SHOW LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM CASA DE EVENTOS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO NEM RECOLHIMENTO DOS RESPECTIVOS DIREITOS AUTORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – COBRANÇA CABÍVEL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou o entendimento de que o ECAD possui legitimidade para ajuizar a demanda de cobrança de direitos autorais, sendo prescindível a prova da filiação ou autorização dos titulares do direito
” (AgInt no REsp 1731503/RS).

Não tendo os réus se desincumbido do ônus da prova que lhe é imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC/15, deve ser mantida a sentença que os condenou ao pagamento dos direitos autorais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cumprimento de Preceito Legal, Pedido de Tutela Provisória e Perdas e Danos, julgada procedente “
a fim de impor aos réus a proibição de uso de obras musicais, literomusicais e de fonogramas em qualquer evento que venha a promover a partir desta data, sob pena de cominação de multa pecuniária, até que obtenha a competente licença prévia exigida por lei (art. 68 da Lei Federal 9.610/98); bem como de condená-los, de forma solidária, ao pagamento, a título de indenização por perdas e danos, pela execução desautorizada de obras musicais de dezembro de 2014 até 31.12.2017 no valor de R$98.2015,60, devendo este valor ser corrigido pelo INPC desde a data dos eventos, com base na Súmula 43 do STJ e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar dos eventos danosos, nos termos da Súmula 54 do STJ
”.

Com condenação, os réus deverão arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios de 10% sobre valor da condenação.

Os apelantes argumentam que não há interesse de agir pois “
se a própria Constituição Federal, artigo 8º, V, assegura liberdade de escolha no que se refere a ninguém estar obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a qualquer órgão, não pode ser admitido uma cobrança ser lançada em desfavor da empresa ou pessoa que não esteja filiada ou mesmo não participou das deliberações da assembleia geral, sob pena de violar-se o princípio da autonomia da vontade
”.

Dizem que “
a Casa de Festa abria semanalmente 01 (uma) vez por semana, conforme folders de festas em anexo e ademais 90% (noventa) por cento dos seus ingressos eram cortesias além das promoções de entrada free para mulheres, portanto como a cobrança é realizada em cima do faturamento dos ingressos ESTE VALOR ASTRONOMICO cobrado pelo ECAD é totalmente absurdo e excessivo
”.

Aduzem que “
o ECAD é uma instituição privada e, nessa qualidade, seus fiscais não gozam de fé pública ou poder de polícia, razão pela qual não se pode impor presunção de veracidade aos atos que são por eles lavrados e elaborados unilateralmente
”.

Afirmam que inexistem provas para a procedência da Ação e que os fiscais do ECAD não têm autoridade para lavrar termos de autuação.

Relatam que em 2016 a boate permaneceu fechada para reforma, razão pela qual não devem incidir cobranças nesse período.

Contrarrazões no ID. nº. 151746637.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Os réus aduzem que não há interesse de agir.

Este pressuposto caracteriza-se quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Desse modo, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, na qualidade de substituto processual dos autores de obras intelectuais, tem evidente interesse na ação de cobrança de eventuais direitos materiais violados.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo arguindo que os apelados têm reproduzido desde 12-2014, de forma habitual e continuada, obras musicais, audiovisuais e fonogramas, sem a devida autorização nem recolhimento dos respectivos direitos autorais.

Requereu o ressarcimento das perdas e danos consistentes na retribuição sonegada, no montante de R$ 98.215,60, e a interrupção das atividades para que não haja violação aos direitos autorais até a completa regularização da situação.

Esta cobrança está prevista no art. 68, da Lei nº. 9.610/98 que dispõe que não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais, fonogramas, representações e execuções públicas, sem a prévia e expressa autorização do autor ou titular.

O § 3º do referido artigo ainda define que “
consideram-se locais de frequência coletiva
os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos,
boates
, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatuais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo,
ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas
”.

Assim também dispõe a Súmula 63 do STJ: “
são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica em estabelecimentos comerciais
”.

Os documentos de Ids nº. 151746491, 151746492, 151746493 e 151746494, comprovam a veiculação musical no estabelecimento dos apelantes, sem a devida autorização do ECAD, e de forma reiterada.

E os inúmeros Termos de Verificação de Utilização de Obras Musicais, Lítero-Musicais e de Fonogramas (Id nº. 151746491, 151746492, 151746493 e 151746494), emitidos em 22-11-2014, 18-1-2015, 30-1-2015, 28-2-2015, 14-3-2015, 21-3-2015, 3-4-2015, 10-4-2015, 6-3-2016, 8-4-2016, 15-5-2016, 20-11-2016, 20-4-2017, dentre outros, mostram a reincidência na execução desautorizada das obras.

Além disso, a apelada notificou, por mais de uma vez, para regularizar a situação (Id nº. 151746495).

Os próprios representantes da empresa declararam em depoimento pessoal que nunca realizaram qualquer pagamento à instituição.

Acerca das provas produzidas pela autora, cabia aos réus demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito arguido, ônus que não se desincumbiram.

Sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. LIDE INTEGRALMENTE DECIDIDA. TERMO DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO MUSICAL. FONTE DE PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE AFASTADA. EMPRESA DEDICADA À TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS
. RECURSO PROVIDO.

1. A contradição que autoriza o conhecimento dos embargos declaratórios é a contradição interna ao julgado, caracterizada pela adoção de proposições inconciliáveis entre si.

2. A obrigação de recolhimento de direitos autorais junto ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD decorre da transmissão e divulgação de obras musicais, as quais devem ser precedidas de autorização e prévio recolhimento.

3. O Termo de Comprovação de Utilização Musical lavrado pelo ECAD constitui documento comprobatório da ocorrência do fato gerador da obrigação, documento este que deve ser analisado em conjunto com os demais elementos probatórios carreados ao processo. Precedentes.

4. Tratando-se de mera fonte probatória, a inexistência do Termo de Comprovação de Utilização Musical não é suficiente, por si só, para se concluir pela ausência de prova do fato constitutivo do direito do ECAD.

5.
É presumível a ocorrência do fato constitutivo do direito à cobrança de direitos autorais de empresas emissoras de rádio em pleno funcionamento, dedicadas por essência à exploração da radiodifusão de obras musicais, cabendo àquelas o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação
.

6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1391090 MT 2013/0093263-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2015)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1.
ECAD. LEGITIMIDADE ATIVA. 2. DISPONIBILIZAÇÃO DE TV A CABO POR ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. DIREITOS AUTORAIS. CABIMENTO. CONTRAPRESTAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM AQUELA PAGA PELA EMPRESA DE TV
. BIS IN IDEM AFASTADO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou o entendimento de que o ECAD possui legitimidade para ajuizar a demanda de cobrança de direitos autorais, sendo prescindível a prova da filiação ou autorização dos titularesdo direito. Precedentes
.

2. O entendimento firmado pelo STJ é de que "na cobrança de direitos autorais por suposta utilização não autorizada de obra artística, não se pode confundir a obrigação da empresa exploradora do serviço de hotelaria com a obrigação da empresa prestadora dos serviços de transmissão de sinal de TV por assinatura, pois resultam de fatos geradores distintos, a saber: (i) a captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva (quartos de hotel) e (ii) a radiodifusão sonora ou televisiva em si. Daí porque não há falar, em casos tais, na ocorrência de bis in idem" (REsp n. 1.589.598/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, TerceiraTurma, julgado em 13/06/2017, DJe de 22/06/2017).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1731503/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 05/10/2018)

Quanto ao pedido subsidiário de exclusão das cobranças do ano de 2016, uma rápida pesquisa no buscador Google evidencia que o estabelecimento estava em funcionamento. Além do mais, os próprios réus juntaram com a contestação folders de eventos do período (Id. 151746578). Confira:

https://web.facebook.com/people/Balada-Funk-Cha%C3%A7ar%C3%A1-do-Salu/100079993082918/

Conclui-se, portanto, que é devida a cobrança dos direitos autorais.

Quanto ao valor, ausente provas que possibilitem a verificação dos preços dos ingressos vendidos, cabe ao ECAD, segundo a regulamentação própria, fixar os critérios de cálculo para apuração do montante a ser cobrado.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ECAD – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO -
EVENTO MUSICAL - RETRIBUIÇÃO AUTORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA APELANTE DO VALOR AUFERIDO COM A VENDA DE INGRESSOS DO EVENTO - ÔNUS DA PROVA INCUMBIDA AO AUTOR – CÁLCULO REALIZADO POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE – REGULAMENTO DO ECAD
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Apelante impugna os fundamentos e os pontos da sentença que pretende reformar, não incide a falta de dialeticidade no caso.

“Ausente prova mínima do valor obtido com a receita do evento artístico-musical, admite-se que o valor a ser pago seja aquele apresentado, através de cálculo por estimativa, pelo ECAD [...].”
(TJMT, Ap 70139/2016)

(N.U 0057443-12.2014.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DIREITOS AUTORAIS -
INSURGÊNCIA CONTRA A FORMA DE CÁLCULO E DE PAGAMENTO - CRITÉRIOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO ARRECADADOR
- INJUSTA RECUSA DE RECEBIMENTO - REQUISITO AUSENTE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, na qualidade de substituto processual dos autores de obras intelectuais, é que fixa o preço dos direitos autorais, não estando vinculado a tabelas impostas por lei ou regulamentos administrativos.

Mostra-se inadequado o ajuizamento de ação consignatória diante da legitimidade da recusa do órgão arrecadador em receber valor aquém do apurado.

(N.U 0036556-07.2014.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023